Tribunal: STJ
Processo: 5010274-85.2020.4.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1967170 - RS
(2021/0324068-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARI CAMARGO
AGRAVANTE
: CLEADORIS SUSANA CAMARGO
AGRAVANTE
: SILVANA MARIA CLAUDIO
AGRAVANTE
: UILSON FERNANDO CAMARGO
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 168/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
3. No caso em apreço, verifica-se que o entendimento firmado pelo
acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior segundo a qual a aplicação de índices de correção
Documento eletrônico VDA54459131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d0cbca1-cf9a-47af-b67a-925aa1134434

monetária e de juros de mora distintos dos fixados no título executivo,
em razão de alteração legislativa superveniente que modifica o regime
jurídico aplicável, não configura violação à coisa julgada. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp 2.095.720/PB,
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

29/5/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.530.904/RS,
DJe 22/8/2024.
4. A esse respeito, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao
analisar a matéria em sede de repercussão geral, definiu ser "aplicável às
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no
o-F da
art. 1
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9494/97,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, "mesmo havendo previsão diversa em
título executivo judicial transitado em julgado” (
.
Tema 1.170/STF)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54459131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d0cbca1-cf9a-47af-b67a-925aa1134434

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1967170 - RS
(2021/0324068-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARI CAMARGO
AGRAVANTE
: CLEADORIS SUSANA CAMARGO
AGRAVANTE
: SILVANA MARIA CLAUDIO
AGRAVANTE
: UILSON FERNANDO CAMARGO
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 168/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
Documento eletrônico VDA54155192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 310bf9f7-137d-4265-85f4-a03fbd3fb4a2

3. No caso em apreço, verifica-se que o entendimento firmado pelo
acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior segundo a qual a aplicação de índices de correção
monetária e de juros de mora distintos dos fixados no título executivo,
em razão de alteração legislativa superveniente que modifica o regime
jurídico aplicável, não configura violação à coisa julgada. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp 2.095.720/PB,
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

29/5/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.530.904/RS,
DJe 22/8/2024.
4. A esse respeito, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao
analisar a matéria em sede de repercussão geral, definiu ser "aplicável às
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no
o-F da
art. 1
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9494/97,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, "mesmo havendo previsão diversa em
título executivo judicial transitado em julgado” (
.
Tema 1.170/STF)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.180):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO
SÚMULA 168/STJ.
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Os agravantes alegam que referida decisão, ao entender aplicável o
óbice da
afastou-se de inúmeros precedentes que
Súmula n. 168/STJ,
evidenciam a ausência da consolidação da jurisprudência que o aludido
verbete impõe.
Documento eletrônico VDA54155192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 310bf9f7-137d-4265-85f4-a03fbd3fb4a2

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, são descabidos os embargos de divergência
quando o acórdão embargado se encontra em conformidade com a
orientação atual desta Corte Superior, consoante o disposto na Súmula
168 do STJ,
: "Não cabem embargos de divergência, quando a
verbis
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado assim dirimiu a
controvérsia (fls. 1.067-1.068):
Cumpre ainda destacar, em relação aos juros de mora, que a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que
a alteração do artigo 1o-F da
introduzida pela Medida
Lei 9.494/1997,
Provisória
tem aplicação imediata aos processos em
2.180-35/2001,
curso, incidindo o princípio do
.
tempus regit actum
[...]
Por fim, ainda na linha de nossa jurisprudência, "a Primeira Seção do
STJ, no julgamento do
afirmou que os juros de
REsp 1.112.746/DF,
mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se
renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência
a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a
lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser
aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive
aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de
execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa
Documento eletrônico VDA54155192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 310bf9f7-137d-4265-85f4-a03fbd3fb4a2

julgada." (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.210.516/RS,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
15/9/2015,
25/9/2015.
Essa compreensão encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual a aplicação de
índices de correção monetária e de juros de mora distintos dos fixados
no título executivo, em razão de alteração legislativa superveniente que
modifica o regime jurídico aplicável, não configura violação à coisa
julgada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CORREÇÃO MONETARIA. ÍNDICE DIVERSO DO
FIXADO NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IPCA-E.
TEMAS 810 E E
AGRAVO INTERNO
TEMA 905/STJ.
1.170/STF
NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, embora a controvérsia do Tema esteja 1.170/STF
estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-
se que o próprio STF tem "considerado que o julgamento do mérito do
Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia
relativa aos índices de correção monetária", e determinado o
sobrestamento dos feitos de acordo com a sistemática da repercussão
geral (RE
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
.
1.364.919/ES,
01/12/2022)
2. Ao apreciar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), Rel. Min. Nunes Marques,
o Tribunal Pleno do STF fixou a seguinte tese jurídica: "É aplicável às
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F da
art. 1
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em
título executivo judicial transitado em julgado".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que, nas condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados
Públicos, a partir de 30.6.2009 deve ser aplicado o IPCA-E como índice
de correção monetária em substituição à TR.
4. O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento
do Recurso Extraordinário
(
, assentou a
870.947/SE
Tema 810/STF)
compreensão de que o
o-F da
com a redação dada
art. 1
Lei 9.494/1997,
pela
na parte em que disciplina a atualização
Lei 11.960/2009,
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB,
o, XXII). Isso porque não se qualifica como
art. 5
Documento eletrônico VDA54155192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 310bf9f7-137d-4265-85f4-a03fbd3fb4a2

medida adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina, estabelecendo, ainda, que
a correção monetária deve observar o IPCA-E.
5. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou-se no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
1.495.146/MG,
Seção (Tema n.
): As condenações judiciais referentes a
905/STJ
Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos estes encargos: (a)
até
: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
julho/2001
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
; (b)
a
: juros de mora: 0,5% ao
janeiro/2001
agosto/2001
junho/2009
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
: juros de
julho/2009
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
6. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 2.095.720/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
29/5/2024)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÕES
DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. COISA JULGADA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. Observa-se que "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
afirmou que os juros de mora e a correção
REsp 1.112.746/DF,
monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente
que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em
que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não
há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp 1.210.516/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/9/2015,
25/9/2015)
Precedentes.
2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.530.904/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
22/8/2024)
A esse respeito, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao
analisar a matéria em sede de repercussão geral, definiu ser "aplicável às
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no
o-F da
art. 1
Documento eletrônico VDA54155192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 310bf9f7-137d-4265-85f4-a03fbd3fb4a2

na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9494/97,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, "mesmo havendo previsão diversa em
título executivo judicial transitado em julgado” (
.
Tema 1.170/STF)
A Excelsa Corte firmou, ainda, a seguinte tese em sede de
repercussão geral, no âmbito do
“O trânsito em
Tema 1.361/STF:
julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros
ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do
”.
Tema 1.170/RG
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 310bf9f7-137d-4265-85f4-a03fbd3fb4a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.967.170 / RS
Número Registro: 2021/0324068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200371000776457 200904000383135 50102748520204040000
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLARI CAMARGO
EMBARGANTE : CLEADORIS SUSANA CAMARGO
EMBARGANTE : SILVANA MARIA CLAUDIO
EMBARGANTE : UILSON FERNANDO CAMARGO
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 34c5716b-7fbd-4904-b6d8-4b8b5f745dd8

AGRAVANTE : CLARI CAMARGO
AGRAVANTE : CLEADORIS SUSANA CAMARGO
AGRAVANTE : SILVANA MARIA CLAUDIO
AGRAVANTE : UILSON FERNANDO CAMARGO
ADVOGADOS : GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 34c5716b-7fbd-4904-b6d8-4b8b5f745dd8